Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705208-88.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: IAN DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao pedido de ID 71295909, DEFIRO o prazo de 8 (oito) dias, a contar da intimação da presente decisão, para o apelante apresentar as razões do recurso. Não havendo manifestação, intime-se o réu pessoalmente para constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, não havendo pronunciamento no prazo, nomeio a Defensoria Pública para prosseguir na defesa. Intime-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR